Tribunal: STF
Processo: Rcl 62120
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246) E DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA FISCALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. 



DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Centrais de Abastecimento de Campinas SA, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011363-79.2019.5.15.0032, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, e de violação da Súmula Vinculante 10.



     A parte reclamante afirma que o Juízo reclamado manteve a sua condenação, em caráter subsidiário, ao pagamento de verbas trabalhistas de empregado de empresa prestadora de serviços por ela contratada, sem que fosse realizada análise sobre a atuação culposa da Administração Pública.



     Sustenta afronta à tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, no qual confirmado o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, “que veda a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização se houver prova inequívoca da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação)”.



     Alega, ainda, que o Juízo reclamado afastou a incidência do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



     Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo E. TRT da 15ª região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011363-79.2019.5.15.0032, que exorbitou o entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931 com repercussão geral do Tema 246.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, na Ação Trabalhista nº 0010362-16.2021.5.03.0067, com fundamento em suposta afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246) e violação da Súmula Vinculante 10. 



    No julgamento da ADC 16, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), com a redação dada pela Lei 9.032/1995, e afastou a possibilidade de responsabilização automática da administração pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante se denota da seguinte ementa: 



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    Na ocasião, foi ressaltado que o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) não exime o ente público da responsabilização pelas verbas trabalhistas, quando este não cumpre com a sua inafastável obrigação de zelar pela legalidade na escolha da empresa prestadora de serviços e de fiscalizar a execução dos contratos. 



    No julgamento do RE 760.931-RG, em 26.4.2017, ao enfrentar novamente o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público nos casos de terceirização, o Plenário desta Suprema Corte complementou o entendimento proferido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese jurídica: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.



    Prevaleceu, então, a tese de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública deve estar fundamentada na existência de prova de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da Administração na fiscalização dos contratos e o dano sofrido pelo trabalhador, rejeitada a possibilidade de que o ente público venha a responder por verbas trabalhistas de terceiros em razão de mera presunção de culpa. 



    A decisão reclamada está assim justificada, quanto ao ponto controvertido na presente reclamação: 



    “(...)



    A reclamada CEASA discorda da responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída pelas seguintes razões: a) não ficou comprovada a culpa "in eligendo", uma vez que houve processo de licitação para a contratação da primeira reclamada; b) a prova demonstra que fiscalizou os serviços prestados; c) a autora não produziu provas a esse respeito; d) a responsabilidade subsidiária não abrange as verbas rescisórias de cunho personalíssimo. 



    No caso, ficou comprovado que a segunda reclamada, CEASA, firmou contrato de prestação de serviços com a empregadora da reclamante, Base Sistema Serviços de Administração e Comércio Eireli, para prestação de serviços de preparo de refeições e higienização das unidades educacionais no Município de Campinas (fls. 155/212). 



    Restou incontroverso que a reclamante, apesar de ter sido admitida pela primeira reclamada, prestou serviços à reclamada CEASA. 



    Evidente, assim, que houve verdadeira terceirização de mão de obra no caso vertente.



    A recorrente, como ente da administração pública indireta, ao contratar, está sujeita ao que dispõe a Lei nº 8.666/93, devendo adotar medidas preventivas contra o inadimplemento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias resultantes da execução do contrato, conforme estabelece o §1º, do artigo 71 da referida lei:



    (...) 



    No mesmo sentido, o Ministro Alexandre de Moraes "considerou inexistente a possibilidade de a Administração Pública vir a responder por verbas trabalhistas de terceiros a partir de mera presunção, hipótese admitida apenas quando houver prova inequívoca de falha na fiscalização do contrato". 



    Assim, a responsabilidade subsidiária dos entes da administração pública, direta e indireta, não mais ocorre de forma automática, mas da constatação efetiva de que houve culpa no seu dever de fiscalizar. Incumbe, portanto, ao ente público não só acompanhar o cumprimento do contrato em si como também das obrigações correlatas, como as previdenciárias, tributárias e trabalhistas. 



    E isto não contraria a tese firmada pelo C. STF no julgamento do RE 760.931, pois não transfere automaticamente ao poder público a responsabilidade pelos débitos inadimplidos, o que depende de prova.



    No caso dos autos, a recorrente apresentou guias de recolhimento do FGTS e contribuições previdenciárias que abrangem apenas o primeiro mês de contrato de trabalho da autora, bem como as relações dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (fls. 213/648). 



    Ocorre que tais documentos não são suficientes para demonstrar que a recorrente efetivamente fiscalizou o contrato mantido com a empregadora da reclamante. Tanto é assim, que foi reconhecido, em juízo, o não pagamento de horas extras e outras verbas trabalhistas básicas. 



    Evidente, portanto, que a segunda reclamada contribuiu para os prejuízos sofridos pela autora, restando configurada a culpa "in vigilando", que enseja sua responsabilidade subsidiária por todos os créditos deferidos na presente ação, sem qualquer distinção, nos termos da Súmula 331, VI, do E. TST. 



    A responsabilidade subsidiária abrange, portanto, as diferenças de verbas rescisórias.



    Consonante emerge do excerto transcrito, o Juízo reclamado reputou demonstrada a existência de culpa in vigilando, ao entendimento de que os documentos apresentados pela ora reclamante seriam insuficientes para demonstrar a efetiva fiscalização do contrato mantido com a empresa empregadora. 



    A jurisprudência dominante desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a ausência de comprovação por parte da Administração Pública quanto à  efetiva fiscalização do cumprimento do contrato é insuficiente para atestar, de maneira inequívoca, a culpa in vigilando da Administração Pública. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público, na tomada de serviços terceirizados, desprovida de qualquer comprovação de culpa, revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, genérica e descurada de nexo causal, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao agravante”. (Rcl 56349 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Min. André Mendonça, 2° Turma, DJe 29.02.2024)   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 62883 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli,  Red. do Acórdão Min Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.3.2024)



    Nesse contexto, tendo em vista que condenação da Administração Pública se deu em virtude da ausência de comprovação pelo ente público da efetiva fiscalização, sem a demonstração de elementos concretos e objetivos de convicção que expressem a negligência do ente público, entendo afrontado o quanto decidido na ADC 16. 



    Lado outro, não houve, no julgamento da ADC 16 ou do RE 760.931, definição acerca de quem compete o ônus de provar eventual conduta culposa na fiscalização de obrigações trabalhistas, se o ente público contratante ou o empregado terceirizado. A matéria específica alusiva ao ônus probatório teve repercussão geral reconhecida no RE 1.298.647, (representativo do Tema 1.118), nos termos de acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1.298.647, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Conforme destacado na manifestação de existência de repercussão geral, no referido paradigma esta Corte irá examinar, ante o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, a validade da imposição de responsabilidade subsidiária à Administração, sob o fundamento de não comprovação da efetiva fiscalização, isto é, pela inversão do ônus probandi.



    Apesar de a matéria versada nos autos subjacentes encontrar-se abarcada pelo Tema 1.118 da Repercussão Geral, deixo de determinar sua aplicação ao feito, uma vez que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Com efeito, a decisão reclamada transitou em julgado em 18.9.2023, após julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista - e antes do recebimento da presente reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do ente público reclamante, sem a comprovação de culpa, e determinar que outra seja proferida em atenção ao entendimento firmado na ADC 16. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente